Tribunal: TJSP
Processo: 0006591-66.2024.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Direito Penal. Agravo em Execução. Falta Disciplinar. Recurso provido em parte.
I. Caso em Exame
Agravo em Execução interposto contra decisão que reconheceu falta grave por posse de cerca de cinco gramas de maconha em cela prisional.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a posse de pequena quantidade de maconha caracteriza falta grave ou se deve ser

Ementa:
Direito Penal. Agravo em Execução. Falta Disciplinar. Recurso provido em parte.
I. Caso em Exame
Agravo em Execução interposto contra decisão que reconheceu falta grave por posse de cerca de cinco gramas de maconha em cela prisional.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a posse de pequena quantidade de maconha caracteriza falta grave ou se deve ser desclassificada para falta de natureza média.
III. Razões de Decidir
3. Depoimentos dos agentes penitenciários confirmam a posse de material proibido, sendo válidos e dotados de fé pública.
4. A jurisprudência do STF considera que a posse de menos de 40 gramas de maconha não caracteriza crime, permitindo a desclassificação para falta de natureza média.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido em parte para desclassificar a infração disciplinar ao patamar médio, cassando a regressão ao regime fechado e restabelecendo a contagem dos dias remidos e dos lapsos para benefícios executórios.
Tese de julgamento: 1. A posse de pequena quantidade de maconha em estabelecimento prisional caracteriza falta disciplinar de natureza média. 2. Depoimentos de agentes penitenciários são válidos e dotados de fé pública.
Legislação Citada:
Artigo 45, II, da Resolução SAP 144/2010; Artigo 49, caput, da Lei de Execução Penal; Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 635.639, Tema no 506; STJ, HC 254.312/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/08/2013; TJ-SP, Apelação no 0072956-46.2012.8.26.0114, Rel. Des. Airton Vieira, julgado em 06/10/2014.